Tribunal: TJES
Processo: 5000342-34.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-34.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO PERES MENDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000342-34.2023.8.08.0029

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ RENATO PERES MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VÍNCULO INDEVIDO ENTRE O AUTOR E VEÍCULO. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. MOTORISTA PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13804841.

Contrarrazões no Id. 13804844, com registro de que o recorrente se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13804841), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13804840), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido DETRAN-ES em relação aos pedidos de cancelamento das infrações de trânsito inseridas incorretamente no prontuário do requerente relacionadas a outros órgãos, além de CANCELAR a infração de trânsito RV01613813 (DER/ES), além do pedido de desvincular qualquer cadastro da motocicleta LVA1663/SP com as informações do requerente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID 29627211.

CONDENAR o requerido DETRAN-ES, a cancelar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-TR3DL em nome do requerente JOSE RENATO PERES MENDES.

c) CONDENAR a parte requerida DETRAN-ES a pagar a parte autora JOSE RENATO PERES MENDES o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Trata-se de ação anulatória em que o autor sustenta, em síntese, que está vinculado indevidamente à motocicleta de placa LVA1663/SP, tendo sofrido processo administrativo de suspensão do direito de dirigir perante o DETRAN/ES tombado sob nº 2022-TR3DL. Requereu, na origem, a desvinculação do seu nome do veículo, expedição de ofício ao DETRAN/SP para correção cadastral e indenização por danos morais, aduzindo que jamais foi proprietário do veículo.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que o registro do veículo fora realizado pelo DETRAN/SP, a quem deveria ser dirigida a demanda acerca do cadastro. No mérito, aponta que há registro de comunicado de venda vinculado ao autor, havendo presunção de veracidade da documentação. Ademais, aduz a ausência de responsabilidade do DETRAN/ES, não tendo o órgão praticado qualquer ilegalidade.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as autuações registradas no prontuário do autor decorreram de infrações cometidas por veículo a qual o autor alega nunca ter sido proprietário. Ainda assim, há evidente interesse jurídico na lide, pois as penalidades estão vinculadas ao sistema de registro e controle sob responsabilidade do referido órgão.

Cumpre salientar que compete ao DETRAN, nos termos do artigo 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, "
registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos automotores",
bem como "
adotar as providências necessárias à segurança dos registros e do sistema de identificação dos veículos
". Assim, cabe ao órgão de trânsito estadual exercer o controle sobre os processos de emplacamento, identificação e fiscalização, bem como averiguar eventuais fraudes que comprometam a fidedignidade do registro veicular. Desse modo, revela-se evidente sua legitimidade para responder à presente ação, sobretudo quando se discute a regularidade das autuações e a existência de indícios de fraude.

Ressalte-se que não há como afastar a legitimidade do DETRAN-ES, pois a pretensão deduzida na inicial está diretamente relacionada às suas atribuições legais, especialmente quanto à exclusão das penalidades de seu banco de dados e à readequação do prontuário da parte autora.

Acerca do tema posto, colaciono jurisprudência elucidativa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES: REJEITADA.
MÉRITO: VEÍCULO CLONADO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/ES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas em face de sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e julgou improcedentes os pedidos de regularização do veículo e de responsabilização da autarquia de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca anular infrações de trânsito lavradas por outro órgão de trânsito; (ii) verificar a responsabilidade do DETRAN/ES pelo cadastramento e suspensão de multas decorrentes de placas clonadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O DETRAN/ES é responsável pelo cadastramento e controle das multas de trânsito e pelos registros dos veículos em seu sistema, inclusive pela suspensão das penalidades, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a regularidade desses registros. 4) O fato de o veículo ter sido adquirido de boa-fé e a ausência de irregularidades constatadas em vistoria anterior não geram nexo causal que responsabilize o DETRAN/ES por danos civis, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a conduta ilícita se origina de atos criminosos de terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 5) Recursos desprovidos. 6) Tese de julgamento:
1. O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à anulação de multas de trânsito, mesmo que essas tenham sido aplicadas por outros órgãos, desde que envolvam clonagem de placas
ou erro de identificação do veículo e proprietário
.
2. Não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda. --------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 17; Código Penal, art. 91, II, b; CPP, art. 118. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.956.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.697.052/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2018; TJES, Apelação nº 24070268321, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.09.2015; TJES, Apelação nº 0011756-13.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2022. (
TJ-ES
, APCível Nº 0006595-80.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 09/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CLONAGEM COMPROVADA.
DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS MULTAS RECEBIDAS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (
TJ-ES
, R. Inominado Nº 5000072-59.2021.8.08.0003, 4ª Turma Recursal, Rel. Juiz de Direito THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, julgado em 09/04/2024)

No mérito, entendo que a sentença atacada deve ser mantida.

Com efeito, ainda que haja nos autos comunicação de venda do veículo, tal elemento não é suficiente para elidir a narrativa autoral de que jamais foi proprietário da motocicleta em questão. Ao contrário, os documentos acostados indicam possível fraude na vinculação do bem ao nome do autor, o que afasta a presunção de legitimidade do lançamento administrativo.

Nos termos do art. 256 do CTB, a sanção de suspensão do direito de dirigir exige identificação do real infrator, mediante prova inequívoca do vínculo com o veículo. No caso, não se demonstrou que o autor era proprietário ou condutor no momento das infrações, tampouco que tenha promovido qualquer ato tendente à aquisição do bem.

Importa destacar que a simples anotação em sistema não supre a ausência de documentos formais que vinculem o autor ao veículo, sendo ônus da autarquia, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Nada foi apresentado nesse sentido.

Assim, comungo com o entendimento esposado pelo juízo primevo que declarou a nulidade das penalidades impostas, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, legalidade e presunção de inocência.

Comprovado nos autos que as penalidades administrativas foram indevidamente imputadas ao autor, notadamente a suspensão do direito de dirigir, sem que houvesse qualquer vínculo legítimo entre ele e o veículo relacionado às infrações, resta configurado o abalo à esfera extrapatrimonial. Registre-se que o autor é motorista profissional, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, o que agrava os efeitos da penalidade imposta, tendo em vista o impacto direto sobre sua atividade laboral e sua reputação perante os órgãos de trânsito.

Nesse cenário, a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida,
não havendo razão para sua alteração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente Detran-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que
se fixa 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)